Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-68.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA DIRETA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A causa de diminuição de pena prevista no CP, art. 29, § 1o exige que a contribuição do agente seja acessória, secundária ou irrelevante para a prática do crime.
2. A prática reiterada e autônoma dos atos típicos do estelionato, com execução direta dos verbos nucleares do tipo penal, afasta a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância.
3. A narrativa defensiva de coação por terceiros e atuação meramente instrumental não encontra respaldo nas provas dos autos, permanecendo isolada diante do conjunto probatório.
4. Recurso conhecido e não provido.